Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE.
A elementar grave ameaça no crime de roubo ficou devidamente caracterizada por meio de intimidação séria, pois o acusado ordenou, de forma agressiva, que a vítima entregasse o seu aparelho celular, inclusive com o uso de força física, na medida em que a empurrou e segurou pelo braço. Comprovada a prática de roubo, não cabe desclassificação da conduta para o delito de furto.
O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e/ou da conduta social do agente.
Em se tratando de multirreincidência, não se mostra razoável a compensação integral entre a circunstância agravante reincidência e a circunstância atenuante confissão espontânea, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.